Tribunal: TJMT
Processo: 1000451-91.2025.8.11.0020
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000451-91.2025.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO MOIA DE SOUZA - CPF: 415.849.701-97 (APELANTE), MARIA DAS GRACAS MOIA DE SOUZA - CPF: 709.594.041-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Vias de fato. Insuficiência de provas. Negativa da vítima em ambas as fases da persecução penal. Absolvição. Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por vias de fato no ambiente doméstico a 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
“1 (um) salário-mínimo vigente a época dos fatos”
, visando a
absolvição.

II. Questão em discussão

Insuficiência probatória.

III. Razões de decidir

1. Se
“a vítima negou as agressões durante toda a persecução penal e ausentes outras provas seguras quanto à autoria e materialidade do crime, impõe-se a absolvição”
(TJMG, AP nº 00131084620248130672).

2.
“A contravenção penal de vias de fato exige prova segura da prática de agressão física, e a negativa expressa da vítima em juízo quanto à ocorrência de qualquer violência, corroborada pelo depoimento do policial militar que relatou postura não agressiva do acusado no momento da abordagem, aliada à ausência de outros elementos probatórios, impõe a [...] absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo”
(TJMT, AP nº 10018730420258110020).

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para absolver o apelante da vias de fato no ambiente doméstico (CPP, art. 386, VII).

Tese de julgamento:

O apelante deve ser absolvido quando a vítima nega as agressões nas duas fases da persecução penal e inexistem provas suficientes para sustentar a condenação.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 386, VII, 577 e 593, I; CP, art. 107; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMG, AP nº 0013108-46.2024.8.13.0672, Rel. Des. Edir Guerson Medeiros, j. 24.9.2025; TJMT, AP nº 1001873-04.2025.8.11.0020, Rel. Des. Helio Nishiyama, j. 10.2.2026.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000451-91.2025.8.11.0020 - COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

APELANTE (S): ANTONIO MOIA DE SOUZA

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ANTONIO MOIA DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia, nos autos de ação penal (PJe nº 1000451-91.2025.8.11.0020), que o condenou por vias de fato no ambiente doméstico a 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
“1 (um) salário-mínimo vigente a época dos fatos”
- art. 21 da Lei nº 3.688/41 c/c Lei nº 11.340/06 - (ID 336027371).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 336027382).

Prequestiona o
“art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal e art. 21, §2º, da Lei de Contravenções Penais”

(ID 336027382).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 336027385).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – FATOS DESCORTINADOS POR MEIO DE DENÚNCIA ANÔNIMA ENCAMINHANDO REGISTROS AUDIOVISUAIS À FORÇA POLICIAL – A MATERIALIDADE DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATOS PRESCINDE DE RESULTADO LESIVO – RETRATAÇÃO JUDICIAL DA VÍTIMA QUE DEVE SER LIDA COMO MANIFESTA DEPENDÊNCIA DO AGRESSOR EM CONTEXTO DE HIPERVULNERABILIDADE – SITUAÇÃO REGIONAL DOS DELITOS DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO QUE DEMANDA MAIOR ASSERTIVIDADE DO SISTEMA DE JUSTIÇA – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 344244887)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Em data incerta, mas em janeiro de 2025, na residência particular, na Rua Antônio Leopoldino, n. 206, Bairro Cohab I, no município de Alto Araguaia/MT, ANTÔNIO MOIA DE SOUZA praticou vias de fato contra sua esposa Maria das Graças Moia de Souza, ocasião em que desferiu tapas em seu rosto. [...]

Face ao exposto, o Ministério Público denuncia ANTÔNIO MOIA DE SOUZA como incurso nas sanções do artigo 21, §2º, da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688/1941) e artigo 147, §1º, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, em concurso material de crimes. [...]”
(Elton Oliveira Amaral, promotor de Justiça - ID 336026893)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A par das provas angariadas no curso da persecução, ressai inconteste que, diversamente do que alegou a ofendida e o réu, além da violência verbal, o denunciado desferiu ao menos dois tapas contra a esposa.

Calha destacar que, apesar de não terem sido constatadas lesões corporais, tem-se como configurada a contravenção penal no caso em apreço, pois o tipo penal em questão não exige a produção de resultado lesivo, bastando a prática de violência física contra alguém. [...]

Cumpre destacar que, em que pese a negativa da vítima, esta deixou clarividente nas duas etapas da persecução penal que depende do acusado, tanto em termos financeiros, quanto no aspecto de mobilidade, notadamente porque foi acometida por acidente vascular cerebral que deixou sequelas visíveis e aferíveis na audiência realizada.

Nesse diapasão, a simples negativa da vítima no caso vertente não tem condão de ilidir os demais elementos probatórios produzidos, eis que evidenciada a tentativa da ofendida de não prejudicar o marido, com o qual é casada há 40 anos.

Portanto, comprovada a materialidade e autoria delitivas, bem ainda não existindo quaisquer causas excludentes de antijuridicidade ou culpabilidade, pois o réu era imputável à data do fato típico, possuía potencial consciência da ilicitude e era exigível conduta diversa, restando consubstancialmente comprovada à existência da culpabilidade, merece acolhimento à pretensão acusatória neste ponto. [...]

Ante o exposto, com base na motivação supra, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a exordial acusatória para CONDENAR ANTÔNIO MOIA DE SOUZA, nas sanções do art. 21 da Lei das Contravenções Penais. [...]”
(Daniel de Sousa Campos, juiz de Direito - ID 336027371)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Maria das Graças Móia de Souza, vítima (fls. 20 - ID 336026879), e ANTONIO MOIA DE SOUZA, apelante (fls. 22 - ID 336026879).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Jaime de Souza Silva, investigador de polícia civil, Maria das Graças Móia de Souza, vítima, e interrogado o apelante (Relatório de Mídias - ID 336027369).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se da denúncia que, em janeiro de 2025, na residência localizada na rua Antônio Leopoldino, nº 206, bairro Cohab I, em Alto Araguaia/MT, o apelante ANTÔNIO MOIA DE SOUZA, durante uma discussão, teria desferido tapas no rosto de sua esposa, Maria das Graças Moia de Souza (ID 336026893).

Todavia, a vítima Maria das Graças Moia de Souza, em ambas as fases da persecução penal, negou as agressões [
“isso nunca ocorreu; estão casados há 40 anos; a denúncia é falsa; os vídeos também são falsos; ele jamais lhe agrediria”
- Relatório de Mídias - ID 336027369].

Além disso, o investigador de Polícia [Jaime de Souza Silva], em Juízo, asseverou ter recebido informações de vizinhos, mas, em diligências,
“não houve qualquer confirmação por parte da vizinhança”
, e a vítima e o apelante negaram a violência e declararam manter apenas discussões em
“tom elevado”
(Relatório de Mídias - ID 336027369).

Não bastasse, os registros audiovisuais anexados, com supostos
“áudios de tapa”
, não demonstram o apelante praticando qualquer agressão contra a vítima, mas apenas discussões em voz alta, de modo que se mostram insuficientes para sustentar uma condenação, porque não foram corroborados por qualquer prova testemunhal.

Se
“a vítima negou as agressões durante toda a persecução penal e ausentes outras provas seguras quanto à autoria e materialidade do crime, impõe-se a absolvição”
(TJMG, AP nº 00131084620248130672 - Relator.: Des. Edir Guerson Medeiros – j. 24.9.2025 – p. 25.9.2025).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“A contravenção penal de vias de fato exige prova segura da prática de agressão física, e a negativa expressa da vítima em juízo quanto à ocorrência de qualquer violência, corroborada pelo depoimento do policial militar que relatou postura não agressiva do acusado no momento da abordagem, aliada à ausência de outros elementos probatórios, impõe a [...] absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo.”
(AP nº 10018730420258110020 - Relator: Des. Helio Nishiyama – j. 10.2.2026 – p. 20.2.2026)

Logo, impõe-se absolver o apelante da
vias de fato no ambiente doméstico, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

No tocante ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante ANTÔNIO MOIA DE SOUZA da vias de fato no ambiente doméstico (CPP, art. 386, VII).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026